Tribunal: TJDFT
Processo: 0726940-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. JUNTADA DO RESPECTIVO MANDADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Decreto-Lei no 911/1969, uma vez que a citação deve ser realizada assim que consumado o ato de busca e apreensão do bem, e diante da natureza processual do prazo, conclui-se que, em interpretação sistemática com o Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) para resposta do réu deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.

2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.